Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. IRPF. AUXÍLIO-CRECHE E PRÉ ESCOLAR. VALOR DO DÉBITO. ALÍQUOTA. CONTROVÉRSIA. REMESSA DOS AUTOS. CONTADORIA JUDICIAL. APURAÇÃO. NECESSIDADE.
1. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de pessoas físicas será calculado de acordo com as tabelas progressivas mensais, observando-se as alíquotas aplicáveis previstas no art. 1o da Lei n.o 11.482/2007, bem como eventuais deduções legais.
2. Diante de relevante divergência entre as partes, notadamente quanto à alíquota efetivamente aplicada nos descontos do imposto de renda sobre o auxílio creche/pré-escola, mostra-se necessário que se recorra à Contadoria Judicial, a fim de que seja feita análise especializada e imparcial das fichas financeiras do exequente, para a correta apuração do valor devido, revelando-se prematura a imediata homologação dos valores apresentados pelas partes, sem prévia análise técnica pelo órgão auxiliar do Juízo, sem prejuízo da eventual necessidade de designação de perícia.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.